Tribunal: TJSP
Processo: 1078581-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Pedido de tutela cautelar antecedente – Extinção da ação decretada com fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 – Recurso de ambas as partes.
Apelo da autora – Ausência de recolhimento das custas de preparo após ser indeferido pleito de gratuidade processual – Deserção concretizada. Recurso não conhecido.
Apelo da ré – Impugnação ao valor da causa não apreciada - Causa madura – Aplicação

Ementa:
Pedido de tutela cautelar antecedente – Extinção da ação decretada com fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 – Recurso de ambas as partes.
Apelo da autora – Ausência de recolhimento das custas de preparo após ser indeferido pleito de gratuidade processual – Deserção concretizada. Recurso não conhecido.
Apelo da ré – Impugnação ao valor da causa não apreciada - Causa madura – Aplicação do art. 1013, §3o do CPC/2015 – Impugnação rejeitada – Honorários sucumbenciais - Arbitramento realizado por equidade, não estando configurada demanda em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, de natureza incidental ou com valor da causa exagerado e gerador de desproporcionalidade – Regra geral inscrita no art. 85, §2o do CPC/2015 desrespeitada – Reforma - Verba honorária fixada em percentual do valor da causa atualizado - Recurso parcialmente provido.